Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718219-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADEILSON DE ARRUDA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, (ID71590845) interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de ADEILSON DE ARRUDA LOPES, impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva n. 0717729-35.2024.8.07.0018, que não acolheu a impugnação do Executado aos cálculos da Contadoria Judicial de atualização do débito, que foram homologados pelo Juízo, nos seguintes termos (ID 71590849): A decisão agravada possui o seguinte teor: O Distrito Federal apresenta irresignação aos cálculos da contadoria, haja vista que foi aplicado índice de correção monetária e juros de mora diferentes dos fixados para cobrança de tributos. O caso dos autos envolve a cobrança ilegal de Contribuição Previdenciária sobre a remuneração de servidor público. Note-se, dessa forma, que a parte exequente busca o ressarcimento por desconto indevido sobre sua remuneração, tratando-se de verba alimentícia, e não tributária. Dessa forma, a alegação distrital não prospera quanto ao índice de correção monetária e juros de mora. Ante o exposto, indefiro o pedido de id 230433001 e homologo o cálculo da contadoria, id 229833696. Prossiga-se nos termos da decisão de id 220073170. O Agravante, nas razões recursais (ID 71590845), insurge-se quanto à aplicação do IPCA-E, ao argumento de que se trata de crédito de natureza tributária e que, portanto, deve ser aplicado o INPC até 31/05/2018, quando então deve ser aplicada a taxa SELIC, capitalizada de forma simples. Salienta que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva que obrigou a Fundação Hospitalar do DF a restituir os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária. Com essas alegações, ao final, o Agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o curso do processo de cumprimento individual de sentença de origem e, no mérito, a reforma da decisão agravada. O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi deferido por este Relator na decisão de ID 71659350. O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso, ao final, formulou os seguintes pedidos (ID 72464087): 05. Ante o exposto, o agravado pode ser feito por decisão monocrática, homologando (art. 932, I, do CPC) a concordância pelo autor quanto ao pedido formulado no recurso do réu, agravante, dando provimento (art. 932, V, do CPC) ao recurso do réu, de modo que é dispensável a lavratura do acórdão pela Eg. Turma. 06. Ato contínuo, diante da ausência de posterior interesse recursal, pede seja registrado o trânsito em julgado e a posterior comunicação ao juízo de origem para prosseguimento. Na decisão de ID 72617962, o Relator determinou ao Agravado a juntada de procuração com poderes específicos. O Agravado juntou a procuração de ID 72669197. Enquanto, reiterou no ID 72664402 a renúncia dos supostos direitos discutidos neste agravo de instrumento. O DISTRITO FEDERAL (Agravante) foi intimado para manifestar sobre o pedido do Agravado (ID 72763398). De sua feita, assim manifestou o Agravante (ID 73077273): O DISTRITO FEDERAL, por sua Procuradora ex lege, vem, nos autos do processo em referência, em atenção ao r. despacho, manifestar sua discordância em relação à pretensão do agravado deduzida ao ID 72464087 ante a ausência de autorização legal para autocomposição nos termos do art.932, I, do CPC. Outrossim, não se verificando quaisquer das hipóteses previstas no art. 932, V, do CPC a justificar o provimento monocrático pelo relator, impõese o regular julgamento do recurso pelo colegiado. Assim, diante do expressa concordância do agravado com a pretensão recursal, requer-se seja encaminhado voto desse eminente Relator pelo provimento do recurso, com imediata designação de pauta para seu julgamento pela Eg. Turma. (grifos nos originais). É o relatório. Decido. O art. 932, inc. I, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes”. Considerando, ainda, que o art. art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê que: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (grifos nossos). Acrescenta-se que, o art. 487, inc. III, alínea “”c”, do CPC, estabelece o seguinte: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. (grifos nossos). Observa-se que a procuração de ID 72669197, outorgada pelo Agravado ao Advogado subscritor das petições de renúncia aos direitos de insurgência do DISTRITO FEDERAL (Agravante) neste agravo de instrumento (ID 72464087 e ID 72664402), que esse mandato procuratório confere amplos poderes ao outorgado, prevendo expressamente poder para renunciar direitos. De maneira que, as matérias de insurgência do Agravante nas suas razões recursais abrangem os índices de correção monetária e de juros de mora, ainda, quanto a natureza do débito exequendo. Portanto, o Agravado concorda com o entendimento defendido pelo DISTRITO FEDERAL de que: “a atualização do débito desde a data de cada desconto, o correto é a aplicação do INPC até 31/05/2018, com os juros moratórios estabelecidos na sentença em 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado (13.04.1998), nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN, até 31.05.2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar no 943 de 16.04.18 -que determinou que o crédito tributário passasse a ser atualizado pela Taxa SELIC. Bem como, que: “a partir de 1o de junho de 2018 vigência da Lei Complementar no 943, de 16 de abril de 2018 deve haver a aplicação da SELIC capitalizada de forma simples, sem a incidência cumulada com os juros de mora e com a correção monetária”. O Agravante concorda, também, que o crédito exequendo possui natureza tributária (grifo nosso). O pedido do Agravado, ADEILSON DE ARRUDA LOPES, constante do ID 72464087 e complementado no ID 72664402, de renúncia aos direitos que constituem o objeto do presente agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, comporta acolhimento. Pois, a renúncia de direitos, neste caso, não possui óbice legal. De maneira que, ante à RENÚNCIA pelo Agravado aos direitos vindicados pelo Agravante neste recurso, com a homologação judicial dessa renúncia, deixa de existir resistência à pretensão recursal, por via de consequência, tal pretensão esvaziar-se-á. Diante desse cenário jurídico-processual, conclui-se que o recurso perdeu sua finalidade. Logo, prosseguir com o julgamento do mérito do agravo de instrumento nada vale, pois não proporcionará uma condição de vantagem à pretensão do DISTRITO FEDERAL. Assim sendo, não persiste o interesse recursal que constitui num dos pressupostos de admissibilidade recursal, que é materializado na necessidade, utilidade e adequação do recurso para garantir ao Recorrente uma situação mais favorável com a reforma da decisão agravada. Sobre o interesse recursal destaco o ensinamento do processualista Daniel Amorim Assumpção[1]: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. É por essa razão que, em regra, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque nesse caso a situação prática do recorrente se mantém inalterada. (...) Além de necessário, o recurso deve ser adequado a reverter a sucumbência suportada pela parte recorrente. Significa dizer que o recurso deve ser concretamente apto a melhorar a situação prática do recorrente. (grifos nossos). Nessa diretriz compreensiva, destaco o seguinte julgado da 3a Turma Cível deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAÇÃO DE VISITAS. ULTRAPASSADO O PERÍODO EM DISCUSSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Na doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, "o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir, (...) entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática", sendo indispensável, para o julgamento do mérito recursal, que haja "necessidade". 2. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem da vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar à parte autora. . 3. Verificada a inexistência de utilidade no provimento judicial buscado, há perda do objeto e impõe-se o não conhecimento do recurso. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1750495, 07005681520198070009, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Portanto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, porque perdeu sua utilidade, porquanto, tornou-se prejudicado. Diante do exposto, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos a RENÚNCIA do AGRAVADO aos direitos vindicados pelo DISTRITO FEDERAL neste agravo de instrumento (ID 71590845), acima descritos e consignados pelo Renunciante nos ID 72464087 e ID 72664402, nos termos do art. o art. 487, inc. III, alínea “”c” e art. 932, inc. I, ambos do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Dou por PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. À SECRETARIA DA TURMA, após a preclusão, oficiar ao Juízo de origem do inteiro teor desta decisão de homologação de renúncia de direitos. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com observância das regras de estilo. Publique-se. Intimem-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil; 10 ed - p. 1.613/9. Salvador, JusPODIVM, 2018. Brasília, 27 de junho de 2025 16:22:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador